Tribunal: STF
Processo: AI 76915
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
 Ação de consignação em pagamento. Recurso extraordinário objetivando a nulidade do julgamento de 2ª Instância ou a manutenção da sentença - Não prequestionamento - Correta aplicação das normas legais tidas como violadas - Dissídio jurisprudencial não caracterizado. 
Agravo regimental improvido.